Tribunal: TJDFT
Processo: 0723814-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0723814-33.2020.8.07.0000 PACIENTE: LUCIANO RINCON FERNANDES IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de LUCIANO RINCON FERNANDES, sob a alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal, pois está preso preventivamente desde 16/06/2020, por suposto descumprimento de medida protetiva de urgência, sem, contudo, estar presente o periculum libertatis que autoriza a custódia preventiva. A Defesa sustentou, em resumo, que a ineficácia de medidas protetivas foi potencializada pelo comportamento contraditório da vítima e não se presta como argumento para ampara a prisão preventiva, considerando a aceitação expressa da vítima e a sensação para o paciente de não incidência da decisão judicial. Alegou que a prisão cautelar se mostra desproporcional, considerando as nuances do caso, que demonstram serem suficientes medidas outras, ainda mais em tempos de pandemia, com risco concreto ao paciente, que testou positivo para a Covid-19 dentro do estabelecimento prisional, e, ainda, eventual pena aplicada após instrução criminal, que certamente será em regime diverso do fechado, diante das condições pessoais do paciente e a detração a ser operada após o lapso recolhido cautelarmente. A liminar foi indeferida, nos termos da decisão de id 17710921. O Juízo prestou as informações de forma satisfatória em id 17773311 e a Procuradoria de Justiça se manifestou no parecer de id 18070819, pela denegação da ordem. É o relatório. Decido. Ao consultar a ação n. 0717553-04.2020.8.07.0016, em trâmite no 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, verifico que, em audiência realizada por videoconferência no dia 31/07/2020, a douta Juíza de Direito, Dra. Jorgina de Oliveira C. e Silva Rosa, concedeu a liberdade provisória ao paciente, conforme ata de id 69021589 (alvará de soltura em id 69026577), nos seguintes termos: CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA a LUCIANO RINCON FERNANDES, mediante monitoramento por tornozeleira eletrônica. Reputo, assim, adequado ao presente caso, a aplicação das seguintes medidas cautelares: a) Proibição de se ausentar do DF; b) Recolhimento domiciliar de 22h00 às 07h00 de segunda a sexta e em período integral aos sábados e domingos; c) monitoramento eletrônico, conforme previsto na PORTARIA GC 141 de 13 de setembro de 2017, pelo prazo de 90 dias, a contar desta data. A área de monitoração do autuado LUCIANO RINCON FERNANDES deverá incluir a residência dele (Quadra 107, conjunto 8-A, casa 09, Recanto das Emas/DF, tel. (61) 99137-4337). As áreas de exclusão são: a) Quadra 108, Conjunto 8, CASA 24, Recanto das Emas, BRASÍLIA - DF - CEP: 72601-410; b) EQS 404/405 - MCDONALD'S, Asa Sul, BRASÍLIA - DF - CEP: 70238-400; c) QR 216, QR 217 E QR 218 de SANTA MARIA/DF. CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO: 1. O monitorado deverá permanecer em sua residência aos sábados e domingos em período integral, fixando o raio de 500 metros de sua residência; 2. De segunda a sexta o monitorado poderá sair para trabalhar de 08h00 às 22h00. Fica autorizado o deslocamento do monitorado a partir das 07h00 da manhã e necessariamente a partir das 22h o monitorado deve se encontrar em sua residência, ficando recolhido até às 07h00 do dia seguinte. 3. Não poderá chegar perto do endereço de residência ou de trabalho da vítima e da testemunha, acima descritos, no raio de 200 metros. As informações quanto à monitoração deverão ser prestadas pela CIME mensalmente, mediante relatório ao 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. Fica advertido ao monitorado de seus direitos e deveres: "a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento da CIME; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à CIME, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com a CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado pelo juiz, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) dirigir-se à CIME para retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário", conforme a Portaria supracitada. Por oportuno, ficam mantidas as medidas protetivas id 61892504 do PJE n. 0717553-04/2020, até o trânsito em julgado da presente ação penal. Acolhendo o pleito ministerial, ficam as mencionadas medidas protetivas estendidas à testemunha JONATHAN FERREIRA DE LIMA, ficando o acusado proibido de aproximar e manter contato, mantendo a distância mínima de 200 metros. Forçoso reconhecer, portanto, que não há mais interesse processual no julgamento do presente habeas corpus, por perda do objeto, considerando os argumentos apresentados na inicial e a superveniência de decisão que concedeu a liberdade provisória ao ora paciente, nos autos da ação principal. Isto posto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte, JULGO PREJUDICADA a presente ação. Intime-se. Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 04 de agosto de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator